Tribunal: TJBA
Processo: 8069371-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069371-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JACIRLEINE LIMA MACIEL Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. LISTAS CONCOMITANTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação que questiona regras de concurso público, especialmente a manutenção de candidatos cotistas em listas concomitantes (ampla concorrência e vagas reservadas) e a aplicação de cláusula de barreira para correção de prova discursiva, sob alegação de violação à isonomia e às regras editalícias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a manutenção de candidatos cotistas simultaneamente nas listas de ampla concorrência e de vagas reservadas durante as fases do concurso; (ii) estabelecer se a cláusula de barreira que limita a correção da prova discursiva viola os princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores admitem a utilização de listas concomitantes, assegurando aos candidatos cotistas a participação simultânea até o momento da nomeação, quando se define a forma de ingresso mais vantajosa. A exclusão de candidatos cotistas antes da fase de nomeação viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica, pois impede a correta aplicação da política de reserva de vagas. A cláusula de barreira possui constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, desde que prevista no edital e aplicada de forma objetiva e isonômica. O Poder Judiciário não deve intervir no mérito dos critérios adotados pela banca examinadora, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, inexistentes no caso. A alteração das regras do certame após sua realização viola o princípio da vinculação ao edital e compromete a segurança jurídica dos candidatos. Não se evidencia probabilidade do direito nem perigo de dano, pois eventual procedência da ação ao final pode assegurar a reintegração da candidata sem prejuízo irreversível. A concessão da tutela de urgência implicaria ingerência indevida no andamento do concurso e potencial quebra da isonomia entre os candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A manutenção de candidatos cotistas em listas concomitantes de ampla concorrência e vagas reservadas é compatível com o ordenamento jurídico até o momento da nomeação. A cláusula de barreira em concurso público é constitucional quando prevista no edital e aplicada de forma objetiva e isonômica. A intervenção judicial em critérios de correção e classificação de concurso público exige demonstração de ilegalidade manifesta. A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência em matéria de concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; Lei nº 12.990/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41; STF, RE 635.739; STF, RE 632.853; STF, RE (AgR) Tema 376; STJ, REsp nº 2076494/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJ-ES, AI nº 5012389-64.2022.8.08.0000. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8069371-26.2025.8.05.0000 em que é agravante JACIRLEINE LIMA MACIEL e agravados IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA . Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.